Tribunal: TJES
Processo: 5001059-79.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-79.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: HANNA DE JESUS TECHIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INABILITAÇÃO ARBITRÁRIA DE CONTA DIGITAL SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001059-79.2024.8.08.0039

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida: HANNA DE JESUS TECHIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INABILITAÇÃO ARBITRÁRIA DE CONTA DIGITAL SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente à liberação de saldo retido em conta digital e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inabilitação imotivada da conta da recorrida.

2.
Em suas razões (ID. 15184704), o recorrente suscita preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, alega regular prestação de serviço e ausência de responsabilidade pelos fatos apresentados. Ao final, roga pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

3.
Contrarrazões (ID. 15184708) apresentadas pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia cinge-se em verificar a licitude da inabilitação da conta da autora junto à plataforma digital, bem como a consequente retenção de valores ali depositados, a configuração de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a adequação do
quantum
arbitrado na sentença recorrida.

III. PRELIMINAR

5.
O recorrente alega a falta de interesse de agir, sustentando que a conta da autora estaria “ativa e sem restrições” (ID. 15184687 - Pág. 2, 15184704 - Pág. 3 e 4). Todavia, tal alegação colide frontalmente com a própria tese defensiva apresentada pelo réu no bojo dos autos (ID. 15184687 - Pág. 3 e 4), onde admite e justifica a inabilitação da referida conta. A existência de versões contraditórias apresentadas pela mesma parte revela o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e confirma o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. Uma vez que o óbice ao acesso aos valores restou comprovado documentalmente pela autora, rejeito a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC). No caso em tela, a controvérsia reside na legalidade do bloqueio/inabilitação da conta digital da recorrida e a retenção do saldo nela contido.

7.
A r. sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, entendimento que se mantém incólume diante do conjunto probatório.

8.
O recorrente fundamenta sua conduta sob o manto do “exercício regular de direito” e da “liberdade de contratar” (art. 421, CC e art. 5º, II, CF), citando ainda normas regulamentares do BACEN. Ocorre que tais prerrogativas não são absolutas e não autorizam o cerceamento unilateral de acesso a patrimônio do consumidor sem a devida notificação e justificativa específica.

9.
Ao analisar o conjunto probatório, observa-se que o recorrente limitou-se a apresentar justificativas genéricas e abstratas. Não houve a demonstração de qualquer conduta ilícita, fraude ou risco concreto que legitimasse o bloqueio prolongado (desde 2022). A alegação de “segurança do sistema” sem lastro factual constitui falha evidente na prestação do serviço.

10.
Ademais, os documentos apresentados pelo recorrente junto à contestação, em especial os
prints
das telas de seu sistema (ID. 15184688), mostraram-se insuficientes para comprovar o alegado “comportamento indesejado” cometido pela autora (15184687 - Pág. 3). Sem contar que os
prints
de telas sistêmicas são considerados provas unilaterais.

11.
Coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Embora o requerido tenha o direito contratual de suspender, bloquear ou verificar a identidade de seus usuários, é fundamental ressaltar que a inabilitação da conta da autora representa uma falha operacional grave, a qual não pode ser imposta a ela sem uma justificativa adequada.

O requerido não comprovou satisfatoriamente o motivo pela qual procedeu com a inabilitação da conta da autora, ao passo que não comprovou a alegação de que ocorreu a inabilitação para a segurança dos usuários, sendo tal afirmativa muito genérica, e que, se realmente houvesse algum comportamento contraditório ou de desconfiança pela autora, justificaria a conduta de proceder com a recusa em autorizar o acesso à sua conta.

A ação tomada neste caso é considerada arbitrária e abusiva. Isso se deve à falta de evidências que comprovem um desrespeito claro por parte da autora em relação às normas da plataforma, que justificassem a impossibilidade de acesso à sua conta.

12.
Portanto, a retenção indevida de numerário, somada à perda do tempo útil da consumidora que tentou solucionar o entrave administrativamente sem sucesso, extrapola o mero aborrecimento. O dano moral, neste contexto, é reflexo da angústia e da privação injusta de recursos financeiros por tempo desarrazoado, o que impõe a manutenção do dever de indenizar.

13.
No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, impende destacar que o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se condizente com as nuances do caso concreto. A retenção indevida de numerário por período prolongado, a desídia no atendimento administrativo e a natureza alimentar que o saldo bancário presume, justificam a manutenção do valor fixado. Ademais, a quantia atende à dupla finalidade do instituto: a reparação do dano sofrido pela recorrida e o caráter pedagógico-punitivo ao recorrente, visando coibir a reiteração de condutas negligentes no mercado de consumo, sem caracterizar enriquecimento ilícito. Portanto, não vislumbro razões para a redução da verba indenizatória.

14.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A inabilitação unilateral de conta em plataforma digital, sem comprovação de violação dos termos de uso ou prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço.”

2. “A ausência de transparência e de informações adequadas sobre a inabilitação de conta e retenção de valores causa dano moral indenizável.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14; CF,
art. 5º, II; CC, art. 421.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)